Tribunal: TJDFT
Processo: 0734885-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALIMENTOS. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.1 – Alimentos. Guarda. Regulamentação de visitas. Competência. O art. 53, incisos I, alínea "a" e II, do Código de Processo Civil estabelece que o foro competente para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável é o domicílio do guardião de filho incapaz e, para a ação em que se pedem alimentos, o domicílio ou residência do alimentando. Seguindo a mesma lógica, nos termos do artigo 147, incisos I e II, da Lei 8.069/1990, a competência para processar e julgar as demandas envolvendo interesses de menor é no foro do domicílio dos pais e do lugar onde se encontre a criança. 2 – Procedimento de jurisdição voluntária. Homologação de acordo extrajudicial. Na espécie, o pedido consiste na homologação de acordo extrajudicial firmado pelos pais da criança, o qual trata de guarda, visitas e alimentos em favor desta e todos são domiciliados no Setor Lúcio Costa, que integra a Circunscrição Judiciária do Guará. Além disso, no pedido de homologação não há qualquer elemento que justifique a distribuição do feito à Circunscrição Judiciária de Brasília, à luz dos critérios do art. 53 do CPC, ou de outras normas de natureza processual.3 – Escolha aleatória de foro. Impossibilidade. O art. 63, § 5o. do CPC, alterado pela Lei n. 14.879, de 2024, veda a escolha aleatória de foro. Cumpre ressaltar que a referida regra não se restringe aos negócios extraprocessuais. Ela se aplica também à eleição decorrente do ato processual de distribuição do feito. Dessa forma, conclui-se que o caso é de escolha aleatória de foro, vedada pelo art. 63 do CPC.4 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitante, o Juízo da Vara Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.

(Iv)